Tribunal: TJBA
Processo: 8006552-05.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006552-05.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: IAN ORION DOS SANTOS MARTINS Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da execução envolver quantia de baixo valor, sem que a parte autora fosse previamente intimada para se manifestar sobre tal questão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que extingue o processo com fundamento não previamente debatido pelas partes, em especial quando não oportunizada manifestação específica do autor sobre a alegada ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil de 2015 consagra o princípio do contraditório substancial, vedando decisões proferidas com base em fundamentos não previamente debatidos entre as partes, mesmo que sejam matérias de ordem pública. Os arts. 9º e 10 do CPC/2015 exigem que o juiz ouça previamente a parte antes de proferir decisão desfavorável, sob pena de nulidade por afronta ao devido processo legal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade de decisões proferidas sem a devida oportunidade de manifestação, caracterizando-as como decisões surpresa. No caso concreto, a ausência de intimação da parte autora para se manifestar sobre a ausência de interesse de agir compromete a validade da sentença, ensejando sua anulação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A decisão judicial que extingue o processo com base em fundamento não previamente debatido com as partes viola o princípio do contraditório e configura decisão surpresa. A ausência de intimação da parte para se manifestar sobre fundamento decisório impede o julgamento válido da causa, impondo a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10, 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1644291/PE, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 27.08.2019, DJe 06.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006552-05.2020.8.05.0105, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE IPIAÚ, e como apelado, IAN ORION DOS SANTOS MARTINS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, para anular a sentença por violação ao princípio da vedação da decisão surpresa e remeter os autos à origem, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11